Tribunal: STF
Processo: RHC 205093
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 663.211/SC), assim ementado (eDOC 24):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. SITUAÇÃO PECULIAR DE ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM O MEIO CRIMINOSO. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: por ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. 2. Na hipótese, não há ilegalidade na aplicação da medida de internação, porquanto fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, em que há menção à reiteração no cometimento de atos infracionais, da mesma natureza, evidenciada pelo seu envolvimento com o meio criminoso, tendo a instância originária consignado que o menor, durante o cumprimento de medida de liberdade assistida praticou no ato, de modo que não há constrangimento ilegal decorrente da imposição da medida extrema, eis que demonstrada a insuficiência de medida mais branda para o afastamento do jovem do meio infracional. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Narra-se que: a) ao recorrente foi aplicada a medida socioeducativa de internação, com reavaliações em seis meses, observando-se o limite de três anos, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06; b) “destoa da proporcionalidade a aplicação de medida de internação há mais de um ano e meio após a prática do ato infracional, sendo que, no transcorrer do tempo, o adolescente, por meio do cumprimento de medidas de liberdade assistida, reorganizou seu modo de pensar e de viver, afastando-se da prática de atos ilícitos”; c) “o sistema implantado pelo ECA visa à reintegração do menor ao convívio social, devendo a internação respeitar aos princípios da brevidade e da excepcionalidade; portanto, querer executar tal medida após um longo lapso temporal é querer confrontar o art. 121 do ECA”; d) no caso, a aplicação de medida em meio fechado representa verdadeiro retrocesso no seu processo de ressocialização e educação; e) “em decorrência da atual pandemia e das medidas recomendadas pela OMS, bem como por este STF e CNJ, para evitar a propagação do coronavírus, revela-se mais prudente a aplicação de medida socioeducativa diversa da internação”. 



    À vista do acima exposto, pugna pela reforma do acórdão do STJ, para reconhecer a ausência de interesse do Estado na aplicação de qualquer medida socioeducativa. Subsidiariamente, pede a substituição da medida de internação por outra em meio aberto.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a ilegalidade apontada pode ser aferida de pronto.



    Consta dos autos que o recorrente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 103 do ECA) por fato ocorrido em 16.02.2019.



    Em 29.04.2021, o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Criciúma/SC julgou procedente a representação e assim fundamentou a aplicação da medida socioeducativa de internação (eDOC 1, p. 114/116 - grifei):



    No caso dos autos, é possível constatar a presença da hipótese prevista no art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estando o representado sujeito à aplicação de medida socioeducativa restritiva de liberdade.



    Com efeito, muito embora a gravidade abstrata do ato infracional, por si só, não seja motivo suficiente ao decreto de internação, como vem sendo decidido de forma recorrente pelas instâncias superiores (TJSC, Petição n. 8000091- 47.2019.8.24.0000, de São José, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 26-08-2019), havendo até enunciado sumular nesse sentido (Súmula n. 492 do Superior Tribunal de Justiça), consoante entendimento firmado pelas Turmas da Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da reiteração de infrações graves "[...] é suficiente a prática de nova conduta após prévia aplicação de medida socioeducativa" (AgRg no HC 496.822/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/06/2019). 



    Para a caracterização do pressuposto previsto no art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente é imprescindível, portanto, a aplicação antecedente de medida socioeducativa. A segregação justifica-se, no caso, diante da evidência de que a intervenção anterior não tenha surtido o efeito sociopedagógico desejado.



    No caso dos autos, a certidão de antecedentes evidencia que foi aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de liberdade assistida (autos n. 0005857- 31.2017.8.24.0020) (p. 20). A medida até foi cumprida, mas, como se viu nestes autos, o adolescente voltou a praticar o narcotráfico, inclusive durante sua execução, mostrando seu descompromisso e que o efeito sociopedagógico esperado não foi, de fato, atingido (autos n. 0010320-79.2018.8.24.0020). 



    Devido a isso, está caracterizada a reiteração da prática infracional a que se refere o art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Oportuno ressaltar que a tese lançada pela defesa não se aplica à presente situação, em que se está diante de uma possível internação por fato anterior ao cumprimento de medida em meio aberto. A vedação expressa em lei diz respeito à aplicação de nova internação por fato praticado antes do cumprimento de medida socioeducativa de mesma natureza (art. 45, § 2º, da Lei n. 12.594/12). 



    Por fim, não é possível ignorar que o adolescente se envolveu com a prática de ato infracional grave, equiparado a crime hediondo, o que recomenda seu pronto afastamento do ambiente a que está habituado a conviver. 



    Desse modo, considerando a natureza do ato infracional e a necessidade de evitar que o adolescente encontre estímulos à reiteração, mostra-se imperiosa a aplicação da medida socioeducativa de internação, uma vez que, sem seu afastamento temporário desse convívio, nenhuma medida pedagógica e que o recupere irá ao seu encontro. 



    O Tribunal local, por sua vez, negou provimento à apelação defensiva (eDOC 2, p. 60):



    (...)



    O apelo baseia-se no argumento de que ao cumprir a medida de liberdade assistida no PEMSE 0010320-79.2018.8.24.0020, tem-se absorvido os efeitos pedagógicos da medida em relação ao adolescente, conforme previsão contida no §2º do artigo 45 da Lei n. 12.594/2012, que dispõe: 



    Artigo 45. [...]. §2º. É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. 



    No entanto, o fato que deu causa ao referido processo ocorreu em 16.02.2019, ou seja, em data posterior ao início do cumprimento da medida de liberdade assistida no PEMSE 0010320-79.2018.8.24.0020, sendo que não houve aplicação de outra medida de internação, tampouco progressão desta para medida socioeducativa mais branda. Para além disso, o representado não deu início ao cumprimento da medida de internação, única aplicada até então, logo, permanece hígido o interesse Estatal na execução da medida. 



    No mais, a absorção prevista no §2º do artigo 45 da Lei n. 12.594/2012, pressupõe a aplicação de duas medidas socioeducativa de internação, o que não é o caso do representado, portanto afasta-se o pleito defensivo. 



    Subsidiariamente, postula o representado pela alteração da medida socioeducativa de internação para outra de meio aberto. 



    Com efeito, o artigo 112 da Lei n. 8.069/1990 elenca as medidas socioeducativas que poderão ser aplicadas ao adolescente infrator, sendo elas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semiliberdade; VI - internação em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.



     E, em seu parágrafo 1º dispõe o mencionado artigo que: "A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração", conferindo ao julgador o poder discricionário de, analisando o caso concreto, verificar qual a medida que mais se adequa à situação do adolescente em conflito com a lei. 



    A esse respeito, expõe João Batista Costa que "a resposta à infração será sempre proporcional não só às circunstâncias e a gravidade da infração, mas também às circunstâncias e necessidades do jovem, assim como às necessidades da sociedade" (Compêndio de direito penal juvenil: adolescente e ato infracional. Livraria dos Advogados. Porto Alegre, 2010. p. 71). 



    O Magistrado de primeiro grau assim fundamentou a sua escolha pela medida socioeducativa de internação: 



    (...)



    Muitíssimo bem lançada e robustamente fundamentada a decisão judicial, examinando minudentemente os elementos técnicos necessários ao ato de decidir.



    Na hipótese, ao eleger a medida de internação, o sentenciante consignou que embora a gravidade abstrata dos fatos não seja suficiente para impor ao adolescente a medida mais gravosa, o representado já cumpriu medida socioeducativa de liberdade assistida (autos n. 0005857-31.2017.8.24.0020 - autos n. 0010320-79.2018.8.24.0020), no entanto, não surtiu o efeito pedagógico esperado, uma vez que voltou a praticar ato infracional. 



    Acerca da referida medida, colhe-se da doutrina: "A internação tem finalidade educativa e curativa. É educativa quando o estabelecimento escolhido reúne condições de conferir ao infrator escolaridade, profissionalização e cultura, visando a dotá-lo de instrumentos adequados para enfrentar os desafios do convívio social [...]" (DE PAULA, Paulo Afonso Garrido. Menores, Direito e Justiça: Apontamentos para um Novo Direito das Crianças e dos Adolescentes. São Paulo: Ed. RT, 1989. p. 94) (fl. 188). 



    Assim, considerando as circunstâncias do caso, sobretudo a reiteração de atos infracionais entendo que a medida de internação se mostra adequada, devendo ser mantida. 



    Nos autos do HC 663.211/SC, o STJ concluiu que “o adolescente já cumpriu medidas socioeducativas mais brandas, e, ainda assim, permaneceu envolvido em atos infracionais, inclusive durante a execução da liberdade assistida, de modo que resta evidenciada a não absorção da finalidade pedagógica e socioeducativa, revelando-se necessária a medida de internação, especialmente para afastar o menor das situações de risco e da reiteração infracional” (eDOC 11).



    Como se vê, as instâncias antecedentes entenderam que a aplicação da medida mais gravosa é adequada diante da reiteração da prática do ato infracional. Contudo deixaram de observar os apontamentos do estudo técnico apresentado pelo CREAS (relativo ao cumprimento da medida de liberdade assistida no PEMSE 0010320-79.2018.8.24.0020), que, em data posterior aos fatos imputados, aconselhou a extinção da medida nos seguintes termos:



    “Diante da análise do Plano Individual de Atendimento observa-se que Gabriel e sua família cumpriram as metas que foram pactuadas. 



    Em avaliação final com Gabriel e mãe, mãe relata que o acompanhamento que teve no serviço contribuiu para que fortalecesse o vínculo com o filho a partir de ampliação de espaços de diálogo. Acredita-se que Gabriel superou a “fase de rebeldia” que estava passando. O que também contribuiu para esta melhora foi a volta do pai para a casa e a melhora do seu estado de saúde (segundo a mãe, em abril de 2019, pai estava em surto psicótico, atualmente frequenta o CAPS e está estabilizado com medicamentos). Gabriel em seu depoimento, considera que o cumprimento da Medida Socioeducativa propiciou momento de reflexão e ressignificação do ato infracional, além de melhorar a sua relação com a mãe.



    Diante dos relatos da mãe de Gabriel e o acompanhamento da equipe técnica de serviço, verificou-se que o cumprimento da medida socioeducativa propiciou reflexão na construção/reconstrução de projetos de vida, que visam a ruptura do ato infracional. 



    De tal modo, solicitamos a extinção da medida socioeducativa aplicada a Gabriel de Oliveira Antunes, considerando que as metas e objetivos da MSE foram cumpridos.” 



    Por certo, à vista do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está adstrito às conclusões de laudo técnico, podendo motivar sua decisão com base em outros elementos dos autos. Todavia, havendo parecer técnico favorável ao menor, impõe-se ao julgador um ônus argumentativo maior para rechaçá-lo, o que, a meu ver, não foi atendido a contento na hipótese dos autos. 



    Noto que a motivação das instâncias ordinárias não se revela robusta o suficiente para afastar as conclusões da equipe técnica, que bem sopesaram as especificidades do caso para atestar a absorção pedagógica da medida então aplicada.



    Ressalto ser pouco influente o fato de o recorrente ter reincidido na conduta se, em data posterior à reiteração, houve a aplicação de medida de liberdade assistida e o laudo psicossocial atestou o cumprimento das metas e objetivos. Esse contexto apenas reforça a condição peculiar do jovem como pessoa em devolvimento, capaz de errar por duas vezes e, ainda assim, assimilar a finalidade da medida com a rede de apoio que lhe foi oferecida. 



    Como é cediço, a finalidade maior da lei é prover proteção integral ao adolescente, por isso não se pode olvidar que a aplicação da medida socioeducativa é restrita ao necessário para a realização dos seus objetivos, devendo ser norteada pelos princípios da excepcionalidade, brevidade, individualização e intervenção mínima (art. 35 da Lei 12.594/2012). Nessa linha, cito precedente desta Suprema Corte:



    EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Inexistência dos pressupostos autorizadores da internação do paciente, nos termos do art. 122 da Lei nº 8.069/1990. 4. Medida socioeducativa de internação motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a internação aplicada ao paciente por medida socioeducativa mais branda. (HC 119277, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2015 PUBLIC 15-04-2015) 



    Nessa direção, opinou a ilustre Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques pelo provimento do recurso, em percuciente parecer, cuja fundamentação adoto como razão de decidir (eDOC 48, p. 4/5):



    (...)



    11. Considerando que a medida socioeducativa não configura pena, mas meio de recuperação e integração do menor, não faz sentido mantê-lo internado quando a internação não vai mais surtir efeitos em seu desenvolvimento físico e emocional.



    12. A liberdade assistida, no caso, afigura-se mais eficiente, pois, próximo da família, que o assiste, e com a orientação da equipe multidisciplinar, o menor certamente terá os estímulos necessários ao seu pleno desenvolvimento, longe da prática de atos ilícitos.



    13. Assim, a situação retratada e comprovada nos autos é favorável à pretensão de desinternação do paciente, devendo-se ter presente a realidade adversa de algumas dessas Casas de Internação, que, longe de recuperarem e educarem o menor, constituem centros de treinamento para a criminalidade. É indiscutível que, em casa, assistido por sua família, o menor terá os estímulos necessários ao seu desenvolvimento sadio.



    14. É de se ter presente que a internação é orientada pelo princípio da brevidade, devendo perdurar pelo tempo absolutamente necessário à recuperação do menor. 



    Desse modo, verifico que os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias referem-se, em especial, a dado objetivo que diz respeito à reiteração da prática do ato infracional, e não a dados subjetivos e atuais referentes ao cumprimento da medida socioeducativa aplicada e ao adolescente. Com efeito, à míngua de outros elementos idôneos, deve-se prestigiar a expertise do perito, que, mais próximo da realidade fática, melhor dirá sobre a personalidade do adolescente, seu contexto social e familiar e a assimilação da medida aplicada.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso para reconhecer a ausência de interesse do Estado na aplicação de medida socioeducativa (referente ao processo de execução 5011996-69.2021.8.24.0020). 



    Comunique-se com urgência ao Juízo de primeiro grau, a quem caberá adotar as providências necessárias ao implemento desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente